Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-33.2022.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001330-33.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.871.203-02 (APELANTE), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (TESTEMUNHA), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (TESTEMUNHA), NADIR GOMES MORAIS - CPF: 487.297.281-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

2.

O recorrente requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da detração penal e a isenção do pagamento de custas processuais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) se é possível o reconhecimento da detração penal em sede recursal; e (iii) se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, termo de representação, pedido de medidas protetivas e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

5.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

6.

O reconhecimento da detração penal compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, inexistindo ilegalidade na sua não apreciação na sentença.

7.

A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência legal da condenação criminal, sendo inviável a isenção nesta fase, sem prejuízo de eventual análise da suspensão da exigibilidade pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório. 2. O reconhecimento da detração penal compete ao Juízo da Execução, ainda que não apreciado na sentença condenatória. 3. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre automaticamente da condenação criminal, cabendo ao Juízo da Execução a análise da suspensão de sua exigibilidade.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 804; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20/2/2024; STJ, AgRg no HC 441.592/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/4/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da Ação Penal n. 1001330-33.2022.8.11.0108, por meio da qual foi
condenado
à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, em razão da prática do delito previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante, representado pela i. Defensoria Pública Estadual, apresentou suas razões recursais no ID 319811907, pugnando pela
absolvição
em razão da
fragilidade probatória.
De forma subsidiária, busca seja realizada a
detração
do período
em que se submeteu à medida cautelar de
r
ecolhimento noturno
e o
afastamento
da condenação ao pagamento das
custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões vistas sob o ID 306264945,
o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do apelo, conforme parecer acostado sob o ID 330475885.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 08h, no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Coração de Mãe, situado na rua Inglo Fleck, s/nº, Distrito de Novo Eldorado, na comarca de Tapurah/MT,
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou, por palavras de causar mal injusto e grave, a vítima
Nadir Gomes Morais
, sua ex convivente,

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Conforme restou apurado, a vítima e o denunciado conviveram em união estável por aproximadamente 02 (dois) anos, tendo rompido o relacionamento no mês de agosto de 2017.

Extrai-se que no dia dos fatos, por volta das 08h00 da manhã, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ora denunciado, em visível estado de embriaguez alcoólica, adentrou ao estabelecimento “Restaurante Coração de Mãe”, de propriedade da vítima Sra. Nadir Gomes de Moraes e tentou lhe empurrar.

Ato contínuo, a vítima apanhou uma vassoura e passou a se defender, ocasião em que o denunciado ameaçou Nadir de morte com as palavras “vou te rasgar na faca”. Em seguida, a vítima empurrou JOSÉ para fora do estabelecimento, fechou a porta e acionou a polícia militar.

De imediato, os policiais se deslocaram até o Distrito de Novo Eldorado, onde se depararam com o denunciado retornando ao referido estabelecimento e também lar da vítima.

Por conseguinte, os militares deram voz de prisão a JOSÉ e o encaminharam para delegacia de polícia para as demais providências. Na ocasião da abordagem também constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica.”
(ID 319811382).

Por tais fatos, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme relatado, a i. Defesa requer a absolvição do recorrente ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar o decreto condenatório, o qual se baseou exclusivamente nas palavras da ofendida.

A irresignação, porém,
não
merece prosperar.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
repousam no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no pedido de providências protetivas, no termo de representação criminal (ID 319811355 e ss.), além dos depoimentos prestados na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID 319811898), o recorrente utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez,
a vítima

Nadir Gomes Morais,
em sua oitiva em juízo (ID 319811898)

relatou os fatos de maneira firme e coerente com as demais provas presentes nos autos, confirmando que, na data dos fatos, ao chegar no restaurante em que trabalhava, se deparou com o apelante
JOSÉ AUGUSTO
, que se encontrava embriagado e, ao perceber sua presença, passou a ofendê-la e ameaçá-la de morte, afirmando que a rasgaria com uma faca.

Corroborando a narrativa da ofendida, as testemunhas
Jonathan Luiz Ferreira Oliveira
e
Alex Junior de Camargo
, amos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, afirmaram em juízo (ID 319811898) que se recordavam do ocorrido, narrando que as ameaças ocorreram no restaurante em que a vítima trabalhava, tendo ela lhes relatado que o recorrente a ameaçou de morte no local.

Como se observa do acervo probatório, é incontroverso que
o apelante, de fato, incutiu medo à ofendida por meio de ameaças de morte
, indo ao restaurante em que ela trabalhava e afirmando que iria “rasgá-la” com uma faca.

E, apesar da inexistência de declarações de testemunhas oculares do ocorrido, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada na hipótese, em que a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da ofendida e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

A propósito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça caminha justamente no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial importância à versão da ofendida:

“(...) 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024) – destaquei.

Dessa forma, estou convencido de que restou caracterizada a promessa de mal injusto e grave, assim como ficou comprovado o efetivo temor incutido pelo apelante na vítima, tanto que procurou as autoridades constituídas logo após os fatos, de modo que, havendo provas suficientes da ocorrência do crime de ameaça, da autoria atribuída ao apelante e do elemento subjetivo do tipo penal, de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Da detração penal:

Consoante relatado, a Defesa busca ainda o reconhecimento da detração penal, tendo em vista que o tempo de cumprimento de medidas cautelares antes da condenação, superaria o
quantum
de pena imposto da sentença.

O pleito
não
comporta provimento.

Consoante se depreende do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, é possível a realização da detração penal no momento da prolação da sentença condenatória, sobretudo quando tal providência possui reflexos diretos na definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Não obstante, referido dispositivo consagra faculdade conferida ao magistrado, e não imposição de observância obrigatória ou exclusiva.

Não bastasse,
a matéria está atrelada às competências do juízo da execução
(art. 66, da Lei 7.210/1984)
,
o qual dispõe dos instrumentos próprios de apuração e verificação do
quantum
efetivamente cumprindo em regime de custódia cautelar.

Nesse sentido, colhe-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.1. (...) 2
. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência
(AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.) 3. Agravo improvido.”
(AgRg no HC n. 712.395/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

“(...) A agravante prevista no art. 61, inciso II, j do Código Penal depende da existência de vínculo entre a conduta praticada pelo autor e o estado de calamidade pública, e deve ser afastada quando não ficar comprovado o nexo de causalidade.
O tempo de prisão provisória é computado em sentença apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena e o seu reconhecimento cabe exclusivamente ao juízo da execução penal (art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal).”

(TJMT 10020238820208110010 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2022)

Diante de tais fundamentos e sem delongas,
é inviável o acolhimento do pleito defensivo
.

3.
Da pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita:

Por fim, a defesa técnica postula também a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Novamente sem razão
.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2º e 3º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREspn. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT na Ação Penal n. 1001330-33.2022.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026